Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-72.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000565-72.2024.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALEXANDRE CARMES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COISA JULGADA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por coisa julgada (art. 485, V, do CPC). O embargante alega omissão na análise da tese de relativização da coisa julgada em matéria previdenciária. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à tese de relativização da coisa julgada em matéria previdenciária (secundum eventum probationis), em face de demanda anterior julgada improcedente por insuficiência de provas; b) analisar a possibilidade de atribuir efeitos infringentes ao recurso para reformar o acórdão e afastar a coisa julgada. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a tese de relativização da coisa julgada, argumento central do apelo. Em matéria previdenciária, a coisa julgada opera secundum eventum probationis (segundo o resultado da prova), significando que a improcedência do pedido por insuficiência probatória não impede a propositura de nova ação com base em novas provas. 4. A ação anterior (processo nº 8000090-53.2023.8.05.0258) foi julgada improcedente porque o autor não compareceu à perícia judicial, configurando um julgamento por ausência de prova essencial, o que atrai a aplicação da tese firmada no Tema 629 do STJ e autoriza a nova discussão judicial do direito. IV. Dispositivo 5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000565-72.2024.8.05.0258, em que figuram como embargante JOSE FERREIRA DOS SANTOS e como embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER os Embargos de Declaração e ANULAR a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora